Tribunal: TJMT
Processo: 0039526-98.2019.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039526-98.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE RAMOS DE ARRUDA - CPF: 603.822.791-15 (APELANTE), UILESMONE CARLOS DA CRUZ - CPF: 027.498.791-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – LEI MARIA DA PENHA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, é delito formal, ou seja, se consuma com o descumprimento da ordem judicial, independentemente de qualquer resultado naturalístico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face da sentença

que condenou

José Ramos De Arruda
, nas sanções do artigo
24-A da Lei 11.3340/06, à pena de 3 (três) meses de detenção com regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado com base no artigo 386, incisos V e VII do Código Penal, argumentando que não há elementos suficientes para a condenação, uma vez que a acusação se baseia unicamente nas declarações da vítima, sem o suporte de outros indicativos substanciais.

Manifestou em contrarrazões o Ministério Público, pelo desprovimento do recurso (Id. 215574754).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 225935668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a defesa pleiteia a absolvição do acusado com base no artigo 386, incisos V e VII do Código Penal, argumentando que não há elementos suficientes para a condenação, uma vez que a acusação se baseia unicamente nas declarações da vítima, sem o suporte de outros indicativos substanciais.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Isso porque, diferente do alegado, estão devidamente demonstradas nos autos à autoria e materialidade do delito denunciado, conforme fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que no dia 31 de agosto de 2019, o acusado, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas previstas na Lei 11.340/06, em favor de sua ex- convivente Uilesmone Carlos da Cruz.

A vítima narra que manteve relacionamento por 06 (seis) anos com José e nos últimos 2 (dois) anos ele se mostrou bastante ciumento e agressivo. Inclusive, em 2019 chegou a agredi-la com um tapa, no entanto, ela decidiu perdoa-lo e não registrou Boletim de Ocorrência. Em março de 2019 a vítima decidiu se separar do denunciado, ocasião em que ele passou a persegui-la, ameaçando-a e dizendo que cometeria suicídio. Relata que em 21 de março de 2019, José a agrediu em seu local de trabalho, desferindo socos em seu rosto, causando sangramento na boca e no nariz. Nessa conjuntura, ela registrou o B.O, realizou exame de corpo de delito e lhe foi concedida Medidas Protetivas. Aliás, o denunciado foi preso em flagrante no dia 11 de junho, por descumprimento da ordem, e foi solto em 11 de julho. Desde quando saiu da prisão, José envia mensagens e liga constantemente, de números diferentes, para a vítima, que teme por sua vida.

Em depoimento prestado na fase investigativa, Uilesmone discorre,
in verbis
:

“(...) QUE no més de janeiro de 2019 JOSÉ chegou a agredi-la com um tapa, no entanto a declarante decidiu perdoar e não registrar Boletim de Ocorrência; (...) QUE no dia 21 de março de 2019 JOSÉ foi até a escola onde a declarante trabalha e começou a ameaçá-la, dizendo que se ela não quisesse retomar o relacionamento ele cometeria suicídio; QUE a declarante conseguiu acalmá-lo e ele então decidiu ir embora, porém, o suspeito retornou cerca de duas horas depois e novamente iniciaram uma discussão e a declarante foi agredida pelo suspeito; Relata que JOSÉ a jogou no chão e começou a lhe desferir socos em seu rosto o que lhe causou sangramento na boca e nariz; QUE JOSÉ só parou de agredí-la quando dois pais de alunos que chegavam na escola a socorreram; (...) QUE na ocasião pediu as Medidas Protetivas de Urgência, porém JOSÉ não deixou de procurá-la; QUE no dia 11 de junho JOSÉ foi preso em flagrante descumprindo a Medida Protetiva e foi colocado em liberdade no dia 11 de julho; Relata a declarante que desde o dia em que JOSÉ saiu da prisão não para de lhe enviar mensagens via whatsapp, menseger e torpedos, além de realizar ligações de números de telefones diferentes;
QUE no dia 31 de Agosto de 2019 a declarante atendeu a uma ligação de número desconhecido e ao perguntar quem estava falando JOSÉ respondeu dizendo É O AMOR DA SUA VIDA logo a declarante desligou o telefone; QUE a declarante já não suporta as perseguições de JOSÉ e teme por sua vida, pois o suspeito já lhe disse que se ela não fosse dele não seria de mais ninguém: QUE durante o tempo em que JOSÉ esteve preso a declarante mudou de residência temendo retaliações por parte do suspeito, porém, JOSÉ lhe enviou mensagens dizendo saber seu novo endereço
(...)”
(destaquei)

A versão da vítima foi confirmada com detalhes e precisão em juízo ao narrar que,
in verbis:

“(...) Depois de tudo que tinha acontecido, eu voltei na delegacia e informei que ele teria me ligado. (...) Ele falava que queria me ver, que queria pedir perdão, queria falar comigo pessoalmente. Isso me incomodava, ele ligava diversas vezes e de números diferentes. Sim, ele me ligou em mais de uma ocasião. Ele me mandava mensagens via torpedo. Eu me mudei de endereço no curso do processo e ele descobriu meu novo endereço, foi bater lá na porta. Nos últimos 02 anos ele ficou muito obcecado e com ciúmes e ele foi ficando violento. Minha vida nunca mais voltou ao normal, eu evito sair sozinha, evito ir na casa dos meus familiares que são próximos dos dele (...) ele continua publicando fotos minhas nas redes sociais, como se estivesse em um relacionamento comigo (...) no dia da agressão ele me disse que preferia que eu morresse do que ficasse longe dele (...)”.

Por outro lado, o acusado argumenta que a palavra da vítima, nos crimes afetos à Lei Maria da Penha, é relevante, porém, in casu, deve ser recebida com extrema reserva, vez que,
supostamente, estaria ela agindo por vingança.

Não obstante, a tese defensiva apresentada ressoa de maneira isolada nos autos, uma vez que a alegação em questão não encontra respaldo em nenhuma narrativa constante no processo.

Com efeito, nos termos do art. 156 do CPP: “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício
”. Assim sendo, a mera formulação de alegações, desprovidas de comprovação substancial, não é suficiente para desconsiderar provas seguras e robustas já reunidas.

Sobre a matéria, entende este Tribunal, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9, ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA – AUTORIA INDUVIDOSA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 129, § 4º DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – PROVA QUE NÃO AUTORIZA – RECURSO IMPROVIDO. Incabível a absolvição do réu com fundamento na atipicidade da conduta ou ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória,
em especial, na declaração da vítima
.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas diretas
, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outro meio de prova. (...) (N.U 0002387-82.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)” (destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART. 147, ‘CAPUT’, NA FORMA DO ART. 71 E ART. 129, § 13, TODOS DO CP] – RAZÕES DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA [ART. 386, VII, DO CPP] – IMPOSSIBILIDADE –MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ – COTEJO PROBATÓRIO HARMÔNICO – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial. (...) (N.U 1001522-02.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)” (destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REVOGAÇÃO TÁCITA DAS MEDIDAS PROTETIVAS – TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO DO CASAL – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO EM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – PROVAS SUFICIENTES E COERENTES, INCLUINDO “PRINTS” DE “WHATSAPP” – VALIDADE DA PROVA DIGITAL RECONHECIDA – 2. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – QUANTIA DESPROPORCIONAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Em matéria de medidas protetivas de urgência, não se pode presumir a desistência ou a revogação tácita com a reconciliação do casal, de modo que, tornando-se desnecessárias com o advento do tempo, imprescindível a realização de requerimento da ofendida ou do interessado para que o Juízo as revogue, por meio da competente decisão judicial, após verificar a ausência de risco à integridade física e psicológica da vítima; o que não houve in casu. 2.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva. Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado.
(N.U 1002387-52.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)” (destaquei).

Logo, havendo coerência entre as versões apresentadas pela vítima na fase policial e em juízo, não há que se falar em fragilidade probatória.

Ademais, trata-se de delito formal que tutela não apenas a integridade da vítima, mas também a administração da justiça, considerando que
subsiste o interesse público no cumprimento das ordens judiciais.

Desta forma, o crime de descumprimento de medida protetiva foi consumado, haja vista que no dia 31 de agosto de 2019, o réu já havia sido intimado quanto ao teor da decisão que deferiu algumas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, conforme as informações constantes nos autos de medidas protetivas n. 1011786-54.2019.8.11.0041, em ID. 18999810 e, descumpriu tais medidas, ao manter contato com a vítima após tomar ciência da ordem, conforme restou demonstrado.

Sobre a matéria, este Sodalício já se manifestou,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO – INADMISSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADA – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DAS MEDIDAS – INVIABILIDADE – DEVIDAMENTE INTIMADO EM DATA ANTERIOR – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL OU PELO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – IMPROCEDÊNCIA – DESIGNIOS AUTÔNOMOS – CONSUMAÇÃO EM MOMENTOS DISTINTOS – RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – CULPABILIDADE NEGATIVADA IDONEAMENTE – CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR DE IDADE DA VÍTIMA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – RECURSO DESPROVIDO. Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada insuficiência de provas, porquanto ficou comprovada a agressão, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, sobretudo nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pelo boletim de ocorrência, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório. O apelante asseverou a ausência de materialidade do delito de descumprimento de medidas protetivas, por ausência de comprovação quanto a sua ciência das medidas protetivas concedidas em face da ofendida. Contudo, o apelante foi devidamente intimado na data de 04 de julho de 2022, conforme a assinatura do próprio nos autos nº 1002561-89.2022.8.11.0013.
Dessa forma, no momento em que se aproximou e manteve contato com a vítima na data dos fatos, descumpriu conscientemente a medida protetiva, incorrendo no crime em questão
. (...) (N.U 1005184-29.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)”
(destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06 – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE TUTELA BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – MENSAGENS DE WHATSAPP – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – APELO IMPROVIDO. A Administração da Justiça é um bem jurídico indisponível por natureza. Assim, o mero descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência já é suficiente para a configuração do delito tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, de modo que nem o consentimento da vítima é circunstância capaz de afastar a incidência da norma, haja vista a existência de preponderante interesse público no cumprimento da referida ordem.
Tratando-se de crime de natureza formal, que não depende de resultado naturalístico para a sua consumação, basta a comprovação do descumprimento da medida protetiva de urgência para que seja imposta a condenação. Ainda, demonstrado que a vítima não autorizou a aproximação do apelante e, por outro lado, comprovando que ele tinha ciência plena e inequívoca das restrições impostas judicialmente em favor da ex-companheira, sobretudo, dos efeitos em caso de desrespeito, deve ser afastada a tese absolutória de atipicidade e preservada a condenação pelo crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (art. 24-A da Lei nº. 11.340/2006).
(...) (N.U 1000036-86.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)”
(destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO, DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – ADEQUAÇÃO - PROPORCIONALIDADE COM A PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O delito de descumprimento da medida protetiva é um crime formal, que visa muito além de proteger a vítima, mas também a administração da justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do desejo da ofendida.
(...) (N.U 1001305-86.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)”
(destaquei).

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024